Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700861-21.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: ACADEMIA R.D. ROSANA DINIZ LTDA - ME D E C I S Ã O COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 21470812. A Embargante sustenta que houve omissão quanto à observância do artigo 10 do Código de Processo Civil, pois não lhe foi dada oportunidade de se manifestar a respeito da tempestividade do recurso. Afirma que a apelação foi interposta tempestivamente, pois possui convênio com este Tribunal, para que suas intimações sejam feitas por meio eletrônico pelo sistema PJe. Acrescenta que a intimação feita pelo Diário de Justiça é inválida, tendo em vista que dela não consta a indicação do nome de seus advogados. Argumenta que o sistema PJe registrou ciência da sentença em 29/06/2020, em observância ao artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006. Requer o provimento do recurso para “sanar o erro material referente à data de intimação da TERRACAP e a omissão quanto às questões legais acima demonstradas”. Sem contrarrazões (ID 22723471). É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente padece do vício apontado quanto ao termo inicial do prazo recursal. A intimação por meio eletrônico torna dispensável a publicação do ato judicial no órgão oficial, consoante o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a matéria é regulamentada pelo artigo 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, nos seguintes termos: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do “login” e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. À luz desse regramento normativo, realmente deve ser considerada, para a contagem do prazo recursal, a intimação realizada no dia 29/06/2020 por meio do Processo Judicial Eletrônico. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL NO DJ-e. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA “VIA SISTEMA” PJe. SIMULTANEIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO PROCESSUAL. EMPRESAS CADASTRADAS. PORTARIA GC 160/17, TJDFT. LEI 11.419/06. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Desde o advento da Portaria GC 160/17 do TJDFT, que regulamentou o § 1o do art. 246 do CPC, as empresas públicas e privadas cadastradas no Sistema PJe passaram a ser intimadas exclusivamente “via sistema”, a elas não sendo mais destinadas as publicações do Diário de Justiça Eletrônico. Assim, nos processos em que uma empresa cadastrada litiga contra pessoa física ou jurídica não cadastrada, as intimações serão feitas “via sistema” para a primeira e via Diário de Justiça Eletrônico para a segunda, pelo que eventual disponibilização prévia do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico não tem o condão de alterar o prazo processual destinado às pessoas jurídicas cadastradas, pois não são elas obrigadas a acessar o DJ-e diariamente, além de não ser possível presumir a ciência inequívoca do ato judicial publicado. Há apenas conflito aparente de normas entre o disposto no § 2o do art. 4o e no caput do art. 5o, ambos da Lei 11.419/06, pois dispõem, tão somente, sobre a forma de intimação das partes, não dizendo respeito ao termo inicial dos prazos processuais. O fato de o ato judicial ser disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico para a intimação de uma das partes em data anterior à intimação, “via sistema”, da parte contrária, não pode alterar o termo inicial do prazo a esta destinado, sob pena de ofensa aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva, levando a um retrocesso quanto à evolução tecnológica com a qual se busca facilitar o acesso das partes à Justiça. Não é capaz de infirmar a decisão de não conhecimento do apelo a alegação, no agravo interno, de ter sido apresentado argumento que, em verdade, não constou do recurso. (AG em APC 07078857120188070018, 2a T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 25/11/2019). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. MISERABILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO ELETRÔNICO. ADMOESTAÇÃO COM MENÇÃO AO PRAZO. REQUISITOS OBSERVADOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1. Mostra-se possível, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pleitear as benesses da gratuidade da justiça, que possuirão, no entanto, efeitos ex nunc. Assim, demonstrada situação de miserabilidade jurídica da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ, deve-se deferir o pedido de concessão da justiça gratuita realizado em contrarrazões. 2. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 3. Tanto o Código de Processo Civil (arts. 270 e 272), quanto a Lei n. 11.419/2006 (art. 5o) estabelecem, como regra, a intimação dos atos judiciais por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, razão pela qual, havendo o registro da ciência via sistema por parte do patrono nos autos, não há necessidade de publicação via Diário de Justiça Eletrônico. 4. A observância da dupla intimação revela o fiel atendimento do itinerário previsto no Código de Processo Civil, impondo-se, com isso, a manutenção do decreto terminativo do feito por abandono da causa. 5. Apelo conhecido e não provido. (APC 07027295120178070014, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 14/11/2019). Nesse contexto, o recurso interposto em 20/07/2020 é tempestivo. ISTO POSTO, dou provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, com efeitos infringentes, e conhecer da Apelação interposta pela Embargante. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator